Tribunal: TJPA
Processo: 0002366-80.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002366-80.2013.8.14.0037

APELANTE: JOEL ANDRADE DIAS

APELADO: ANTONIO CALDERARO FILHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002366-80.2013.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ

APELANTE: JOEL ANDRADE DIAS

ADVOGADO: GINA JÚLIA SOARES – OAB/PA 3018

APELADO: ANTONIO CALDERARO FILHO

ADVOGADO: ANA CRISTINA C. E. S CALDERARO – OAB/PA 7.510

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE NÃO EXERCIDA COM
ANIMUS DOMINI
. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOEL ANDRADE

DIAS
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por si contra
ANTONIO CALDERARO FILHO
.

Afirma que é o possuidor do imóvel localizado à Rua 24 de dezembro nº 1455, desde o ano de 1996; que o imóvel de propriedade do apelado lhe foi dado para uso em acordo verbal por prestação de ajuda política, com opção de compra futura; que não lembra de ter assinado contrato de aluguel e caso tenha assinado agiu de boa-fé por não saber o que estava assinando; que realizou benfeitorias já que o imóvel se tratava de uma terreno sem edificação; e que sempre ocupou o bem com ânimo de permanência e em definitivo.

Requer, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (Id Num.2740251).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, apelante beneficiário da justiça gratuita e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao seu julgamento.

O apelante propôs, em 22/05/2013 (Id Num.27470221), ação fundada no artigo 1238 do Código Civil, que trata da usucapião extraordinária, visando a declaração da propriedade do imóvel situado à Rua 24 de dezembro nº 1455, bairro Centro, com área de 10 metros de frente e 25 metros de fundo, alegando que o ocupa desde o ano de 1996, cumprindo os requisitos legais para que lhe seja deferida usucapião sobre o imóvel, entretanto, lhe foi negada pela sentença apelada, pugnando nesta instância recursal a sua reforma.

Não lhe assiste razão, pois que n
ão há os requisitos legais
à configuração da usucapião extraordinária, quais sejam, a posse e o lapso temporal.

Em audiência realizada em 05/11/2014 (ID Num. 2740244), colhe-se do depoimento do autor/apelante a alegação de que ele ocupa o terreno há aproximadamente 18 anos, mas que somente tem como comprovar 14 anos; que nunca houve qualquer contrato escrito com o requerido, todavia, consta nos autos o contrato de locação firmado entre as partes com início em 05/03/1999 (ID. Num. 2740229), cuja assinatura do apelante constante no documento, apresenta identidade gráfica com os padrões gráficos oferecidos pelo apelante,
conforme atestado em exame pericial grafotécnico (Id num.240320), constante nos autos de Ação de despejo (processo nº 0004131-86.2013.8.14.0037).

Ainda em audiência, alega que havia a promessa do requerido em lhe dar o bem; todavia, revela que recebeu notificações para desocupar o imóvel, que foram assinadas por seu irmão.

Assim, não obstante o autor afirmar que sempre esteve no bem com o ânimo de dono, e que nunca houve qualquer contrato entre as partes, colhe-se do acervo probatório que a posse exercida pelo apelante não foi revestida da intenção de domínio, vez que há a existência de contrato de locação (ID Num.2740229) firmado entre o apelante e o proprietário, ora apelado, tendo por objeto a locação o imóvel em questão, o que constitui óbice à intenção de possuir o bem como se seu fosse.

Outrossim, alegação do apelante de que não houve oposição à sua posse, mostra-se irreal, pelo que consta nos autos notificações extrajudiciais em que o apelado insiste na necessidade de devolução do bem, a primeira em 25/03/2006 (ID Num. 2740229, pag. 27) e a segunda datada em 25/03/2011 (ID Num. 2740229, pag. 26/29), o que demonstra que havia oposição à posse.

Assim, considerando as provas carreadas nos autos verifico que a posse direta exercida foi transmitida pelo contrato de locação, o que demonstra a sua precariedade, não havendo como se reconhecer a presença do ânimo de domínio sobre o bem (elemento anímico qualificativo) para o apelante, que tinha a plena consciência da propriedade alheia do imóvel usucapiendo, externada justamente na formalização de contrato de locação.

No mais, o recorrente não apresentou nenhum elemento objetivo que pudesse evidenciar que ocorreu a alteração do título possessório de locação que pudesse iniciar o transcurso do prazo da prescrição aquisitiva (art. 1203 do CC).

Assim, nada há para ser reformado na sentença apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, § 11 do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/04/2023